Tribunal: TJSP
Processo: 0033955-77.2011.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
ção de aposentadorias e pensões da FEPASA com base na diferença de reajustes ao IPC de março e abril de 1990 – Matéria que não guarda relação com o julgamento do Tema 256 – Inexistência de afronta ao entendimento do STF – Acórdão recorrido confirmou a sentença de improcedência da ação – Acórdão da apelação mantido.
(TJSP; Apelação Cível 0033955-77.2011.8.26.0053; Relator (a): J. M. Ribeiro de Paula; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/12/2020; Data de Registro: 17/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

J. M. Ribeiro de Paula

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/12/2020

Data de publicação:

17/12/2020

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – Juízo de retratação – CPC, art. 1.030, II – Julgamento pelo STF no RE 603.451 (Tema 256) que vedou a utilização do salário mínimo como base de cálculo para a fixação do piso salarial – No caso dos autos, a pretensão é de complementação de aposentadorias e pensões da FEPASA com base na diferença de reajustes ao IPC de março e abril de 1990 – Matéria que não guarda

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – Juízo de retratação – CPC, art. 1.030, II – Julgamento pelo STF no RE 603.451 (Tema 256) que vedou a utilização do salário mínimo como base de cálculo para a fixação do piso salarial – No caso dos autos, a pretensão é de complementação de aposentadorias e pensões da FEPASA com base na diferença de reajustes ao IPC de março e abril de 1990 – Matéria que não guarda relação com o julgamento do Tema 256 – Inexistência de afronta ao entendimento do STF – Acórdão recorrido confirmou a sentença de improcedência da ação – Acórdão da apelação mantido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034122
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0033955-77.2011.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes A-
DOLPHO PRIVATTI (E OUTROS(AS)), ALZIRA ALVES LEONEL DOS SAN-
TOS, ANACLETO ZUIM, ANTONIO BUENO, ARCHIMINO SOARES,
ARTHUR DE ALMEIDA, ARMINDO LOPES DA SILVA, DANIEL RIBEIRO,
DIOGO VALERIA MARTINS, EDMIR FERNANDES LEITE, EMILIO DOS
SANTOS, JOAO BEZERRA LUNA, JOAO PINTO DE OLIVEIRA, JOSE BA-
TISTA PENTEADO, JOSE BEZERRA DA SILVA, JOSE FERRAZ DE CAMAR-
GO, JOSE MOACYR DE SOUZA, JOSE NOGUEIRA, JOSIAS EVANGELISTA
DA SILVA, LAZARO DE RICCIO, LUIZ DE OLIVEIRA FILHO, LUIZ FUZER,
MARIA APARECIDA RIBEIRO LEONI, MARIA MARQUES SILVA, MARIO
VITALI, MELINARDO ALVES, ORLANDO PETROLLI, PEDRO RAYMUNDO,
SEBASTIAO MARQUES e ZULEIKA GAIB OLIVIERI, é apelado FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Pú-
blico do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: ACÓRDÃO
DA APELAÇÃO MANTIDO. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREI-
RA (Presidente) E SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0033955-77.2011.8.26.0053 -Voto no 30.852-JV
2
RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 0033955-77.2011.8.26.0053.
Recorrente:
ADOLPHO PRIVATTI e outros.
Recorrido:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
VOTO No 30.852. 4
RECURSO EXTRAORDINÁRIO Juízo de retratação
CPC, art. 1.030, II Julgamento pelo STF no RE 603.451
(Tema 256) que vedou a utilização do salário mínimo como
base de cálculo para a fixação do piso salarial No caso dos
autos, a pretensão é de complementação de aposentadorias e
pensões da FEPASA com base na diferença de reajustes ao
IPC de março e abril de 1990 Matéria que não guarda re-
lação com o julgamento do Tema 256 Inexistência de a-
fronta ao entendimento do STF Acórdão recorrido con-
firmou a sentença de improcedência da ação Acórdão da
apelação mantido.
Por v. Acórdão de 29/03/2017 1 esta C. 12a Câmara afastou
a ocorrência da prescrição do fundo de direito, em cumprimento ao deter-
minado pelo STJ, negou provimento ao recurso de apelação e manteve a
sentença que julgou improcedente o pedido dos autores de receberem com-
plementação nos proventos de aposentadoria e pensão da antiga FEPASA.
Interpõem os autores recursos 2 especial e extraordinário,
objetivando a reforma do julgado.
Interposto agravo de despacho denegatório de RE, o STF
determina o retorno dos autos a este Tribunal de Justiça, para aplicação do
Tema no 256 de repercussão geral, e aplicação do procedimento previsto no
art. 1.030, I, alínea a, do CPC, em relação ao Tema 273; despacho da E. Presi-
dência da Seção de Direito Público encaminha os autos à Turma Julgadora
para cumprimento da decisão do STF. 3
1 Acórdão, fls. 347/353.
2 Fls. 356/362 e 363/370.
3 Fls. 468 e 474/475.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0033955-77.2011.8.26.0053 -Voto no 30.852-JV
3
Fundamentação
Trata-se de revisão de apelação, conforme o disposto no
art. 1.030, I e II, do CPC, em face de decisão do STF que determinou a devo-
lução dos autos para aplicação do Tema no 256, repercussão geral; o proce-
dimento em relação ao Tema 273 será observado oportunamente.
No julgamento do RE 603.451-SP (Tema 256) o STF fir-
mou a tese: “Afronta o art. 7o, inciso IV, da Constituição
Federal a adoção do
salário mínimo como base de cálculo para a fixação do piso salarial”.
A decisão proferida por este relator está em conformidade
com a decisão proferida pelo C. STF, o pedido inicial de complementação dos
proventos de aposentadoria e pensão referente ao IPC de março e abril de
1990 não foi acolhido pela Turma Julgadora, de maneira que não foi tratada
a matéria quanto a utilização do salário mínimo como critério de fixação do
piso salarial.
Ademais, a matéria tratada nestes autos não é a mesma
estudada no RE 603.451-SP, que versou sobre a manutenção do piso salarial
de 2,5 salários mínimos, inexiste afronta à decisão do STF, e não há o que al-
terar no julgamento recorrido.
À vista do exposto, mantém o julgamento recorrido. Re-
tornem os autos à E. Presidência da Seção para proferir seu juízo de admissi-
bilidade, na forma da lei. É como voto.
ACÓRDÃO DA APELAÇÃO MANTIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA, RELATOR